Tribunal: TJMT
Processo: 1013597-59.2021.8.11.0015
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-13

Ementa:
Recurso Inominado no 1013597-59.2021.8.11.0015.
Origem: Juizado Especial Cível de Sinop.
Recorrente: LORRAYNNE SANTOS TATAÍRA.
Recorrida: FLECK E FLECK LTDA-ME.
Data do Julgamento: 11/11/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DA AUTORA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO DE MOTIVO JUSTIFICÁVEL - EXTINÇÃO DO PROCESSO NOS MOLDES DO ARTIGO 51, INCISO I DA LEI No 9.099/95 - CONDENAÇÃO EM CUSTAS - ENUNCIADO 28 DO FONAJE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95, a ausência da autora em qualquer das audiências do processo, ocasiona a extinção do feito sem resolução do mérito.
2. In casu, a recorrente não compareceu à audiência de conciliação e nem comprovou a existência de motivo que justificasse sua ausência.
3. “Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas.” (Enunciado 28 do FONAJE).
4. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013597-59.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LORRAYNNE SANTOS TATAIRA - CPF: 024.681.441-12 (RECORRENTE), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO), FLECK E FLECK LTDA - ME - CNPJ: 19.530.409/0001-48 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- AUSÊNCIA DA AUTORA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO DE MOTIVO JUSTIFICÁVEL - EXTINÇÃO DO PROCESSO NOS MOLDES DO ARTIGO 51, INCISO I DA LEI No 9.099/95 - CONDENAÇÃO EM CUSTAS - ENUNCIADO 28 DO FONAJE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Nos termos do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95, a ausência da autora em qualquer das audiências do processo, ocasiona a extinção do feito sem resolução do mérito.

2.

In casu
, a recorrente não compareceu à audiência de conciliação e nem comprovou a existência de motivo que justificasse sua ausência.

3.

“Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas.”
(Enunciado 28 do FONAJE).

4.

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2022